Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701172-53.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Determino o desentranhamento da petição de ID 78001955, 78001956 e 78001957, pois estranhos aos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator